Tribunal: TJSP
Processo: 2281309-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO OSTENTA VALOR TRÊS VEZES SUPERIOR AO DA DÍVIDA OBJETO DA EXECUÇÃO.

DEVEDORES, ORA AGRAVANTES, NÃO INDICAM OUTRO BEM IDÔNEO PASSÍVEL DE GARANTIR A EXECUÇÃO, TAMPOUCO HÁ NOS AUTOS AVALIAÇÃO REAL DO BEM PARA EFEITO DE COMPARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NO MOMENTO QUE CARACTERIZEM O ALEGADO EXCESSO DE PENHORA.

DECISÃO QUE DEVE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO OSTENTA VALOR TRÊS VEZES SUPERIOR AO DA DÍVIDA OBJETO DA EXECUÇÃO.

DEVEDORES, ORA AGRAVANTES, NÃO INDICAM OUTRO BEM IDÔNEO PASSÍVEL DE GARANTIR A EXECUÇÃO, TAMPOUCO HÁ NOS AUTOS AVALIAÇÃO REAL DO BEM PARA EFEITO DE COMPARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NO MOMENTO QUE CARACTERIZEM O ALEGADO EXCESSO DE PENHORA.

DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281309-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes TANIA
CASTELLO BRANCO REGATTIERI e DOMINGOS REGATTIERI, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281309-30.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 2/4
Comarca:
Foro de Limeira – 2a Vara Cível
Processo n°:
2281309-30.2020.8.26.0000
Origem no:
1004970-51.2014.8.26.0320
Agravante:
TANIA CASTELLO BRANCO REGATTIERI E OUTRO
Agravado:
ITAÚ UNIBANCO S/A
Juiz Prolator da decisão agravada: Rilton Jose Domingues
VOTO N.o 19.032
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O
IMÓVEL PENHORADO OSTENTA VALOR TRÊS VEZES
SUPERIOR AO DA DÍVIDA OBJETO DA EXECUÇÃO.
DEVEDORES, ORA AGRAVANTES, NÃO INDICAM OUTRO
BEM IDÔNEO PASSÍVEL DE GARANTIR A EXECUÇÃO,
TAMPOUCO HÁ NOS AUTOS AVALIAÇÃO REAL DO BEM
PARA EFEITO DE COMPARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NO MOMENTO QUE
CARACTERIZEM O ALEGADO EXCESSO DE PENHORA.
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
DOMINGOS REGATTIERI e TANIA CASTELLO
BRANCO REGATTIERI agravam de instrumento da respeitável decisão de
fls. 938/939 que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel objeto da
matrícula no 36.851 do Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião.
Os agravantes sustentam que o imóvel ostenta valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281309-30.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 3/4
superior a três vezes o valor da dívida objeto da execução.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 9/10).
Foi indeferido o efeito suspensivo pretendido uma vez
não ter ficado constatado o perigo da demora, vez que não há qualquer
informação acerca de eventual expropriação iminente do bem, tampouco
presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de evidência.
Dispensada a apresentação de contraminuta.
É o relatório do essencial.
Os agravantes sustentam que se trata de execução de
título extrajudicial, na qual o exequente pretende o pagamento de crédito
decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário de n°
60390233-9, emitida em favor da empresa Executada - Unigres, em
26/02/2014, no importe de R$ 1.868.312,12 (um milhão, oitocentos e
sessenta e oito mil, trezentos e doze reais e doze centavos).
Alegam que o imóvel que teve sua penhora deferida pelo
DD Juízo 'a quo' ostenta valor venal da ordem de R$ 3.194.674,87 (três
milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e
oitenta e sete centavos) a caracterizar excesso de penhora.
Comungo do entendimento exposto na decisão recorrida
de que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281309-30.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 4/4
“... mesmo tendo o bem penhorado valor superior ao da dívida, a
penhora deve ser mantida, salientando-se que, com a alienação
judicial do bem e pagamento do credor, aquilo que exceder ao
valor do débito retornará ao patrimônio do executado (art. 895, §9o,
CPC). Ademais, somente após apresentação de planilha atualizada
do débito e da avaliação do imóvel é que poderá, com certeza,
afirmar eventual excesso” (grifei - fls. 938).
Considere-se em acréscimo que o devedor tem a
faculdade, para não dizer a obrigação, de indicar ao juiz bens passíveis de
serem objeto de penhora, em substituição ao bem constrito (inciso V, art. 774
do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator